Tribunal: TJDFT
Processo: 0728268-87.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728268-87.2019.8.07.0001 RECORRENTE: ÍTALO CAIAN DOS SANTOS SOUZA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.340/2006. FLAGRANTE DELITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO. PORTE DE DROGA PARA USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DA PENA - ART. 40, III, LEI 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE QUADRA ESPORTIVA. NATUREZA OBJETIVA. ELEVAÇÃO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos. 2. No caso, o acusado correu quando viu uma viatura da Polícia Militar e jogou um objeto, de modo que foram encontrados com ele 13,92g (treze gramas e noventa e dois centigramas) de maconha e, no local onde lançou o objeto, foram encontradas 13 (treze) porções de crack com massa total de 9,02g (nove gramas e dois centigramas). 3. Comprovada a materialidade e autoria do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n.o 11.340/2006 (tráfico de drogas), inviável a desclassificação da conduta para o delito de posse de substância entorpecente para uso pessoal (art. 28 da Lei 11.343/2006). 4. Aplica-se a causa de aumento do art. 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, quando o tráfico de drogas é cometido nas imediações de quadra de esportes, não havendo necessidade de comprovação do trânsito de jovens ou crianças, por ser um critério objetivo estabelecido na lei. 5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO O recorrente aponta violação ao artigo 42 da Lei 11.343/2006, sustentando que a natureza das drogas e a nocividade delas advindas são elementos ínsitos ao tipo penal e que, ao fixar-lhe a pena-base, a turma julgadora considerou isoladamente a natureza da droga apreendida, deixando de observar que se tratou de quantidade ínfima. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada afronta ao artigo 42 da Lei 11.343/2006, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que não somente a natureza da droga foi considerada para fins de fixação da pena-base, mas também o fato de se tratar de quantidade relevante. Veja-se:“a quantidade relevante da droga apreendida, cumulada com a natureza destrutiva do crack fundamentam o aumento da pena na primeira-fase”. A falta de combate a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido justifica a aplicação, por analogia, da Súmula n.283 do Supremo Tribunal Federal” (RMS 51.856/AP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2020). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029